Tribunal: TJPA
Processo: 0806744-16.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806744-16.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

AGRAVADO: ANA PAULA DIAS ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO EM PERÍODO DE SUSPENSÃO DE PRAZO. TERMO INICIAL. PRAZO RECURSAL. DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DA SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A decisão agravada considerou intempestivo o recurso de Agravo de Instrumento interposto em 06/07/2020, considerando que a intimação da decisão agravada ocorreu em 25/05/2020, data em que os prazos estavam suspensos pela portaria conjunta n.º 13/2020 até o dia 14/06/2020.

2. Na hipótese dos autos, tendo o recorrente sido efetivamente intimado no dia 25/05/2020, dentro do período de suspensão de prazo, tem-se que a contagem do prazo recursal terá como termo inicial o primeiro dia subseqüente ao fim do período de suspensão, ou seja, 15/06/2020, pelo que interposto o apelo nobre em 06/07/2020, esse estaria intempestivo. Precedente do STJ.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA -EPP, inconformado com a decisão (ID 3334745) deste Relator que considerou intempestivo o recurso de agravo de instrumento, interpôs o presente AGRAVO INTERNO, requerendo o provimento do recurso para reformar a seguinte decisão:

“
Analisando o recurso interposto, verifico desde logo, a sua intempestividade.

A agravante se insurge contra a decisão do Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer c/c com indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela antecipada n.º 0878639-75.2018.8.14.0301. A decisão foi publicada em 25.05.2020, conforme informa a agravante. Nessa data, os prazos estavam suspensos em razão da pandemia de COVID-19.

Conforme a Portaria Conjunta n.º 13/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 25/05/2020, publicada no DJE do dia 26.05.2020, que prorrogou o regime diferenciado de trabalho neste Egrégio Tribunal, os prazos permaneceram suspensos até o dia 14.06.2020. É o que se depreende do artigo 2º:

Art. 2º Ficam suspensos os prazos processuais dos processos judiciais e administrativos, de 1º e 2º graus,que tramitem em meios eletrônico e físico, no âmbito de todas as comarcas do Poder Judiciário do Estado do Pará, pelo período de 25 de maio a 14 de junho de 2020.

Sendo assim, o prazo se iniciou em 15.06.2020 e teve seu dia final em 03.07.2020, considerando apenas os dias úteis, na forma do artigo 219, do CPC.

O presente agravo de instrumento foi protocolado no sistema PJe em 06.07.2020, extrapolando o prazo de 15 (quinze) dias, previsto no artigo 1.003, §5º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, ante a sua intempestividade.

Belém, 14 de julho de 2020.”

Nas razões recursais (ID 3448000), o agravante defende que a decisão inicialmente agravada foi disponibilizada no DJE em 25.05.2020 quando a Portaria Conjunta nº 13/2020, a qual prorrogou a suspensão dos prazos eletrônicos até o dia 14.06.2020, estava em vigor. Em razão disso, a decisão deve ser considerada “publicada no dia 15.06.2020, tendo em vista que se considera a data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no diário. Além do que, na contagem do prazo se exclui o dia do começo e se inclui o dia do vencimento, contando-se em dias úteis”

Requer o provimento do agravo interno com o reconhecimento da tempestividade do recurso de agravo de instrumento e o seu regular processamento.

Contrarrazões do agravado (ID 3530442) requerendo a manutenção da decisão de intempestividade.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 02 de junho de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado, razão pela qual passo a analisá-lo.

Analisando as arguições expostas no agravo interno, considero-as incapazes de modificar o entendimento relativo à decisão que não conheceu o recurso ante a sua intempestividade.

A tese sustentada pelo agravante, data vênia, não encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O agravante tenta emplacar a tese de que a ocorrência de intimação da decisão durante período de suspensão dos prazos processuais significa que deve ser considerada a intimação no dia de retorno dos prazos e, consequentemente, a data inicial do prazo recursal, o dia seguinte.

Sob esse raciocínio, no caso concreto, considerando que a publicação da decisão agravada se deu em 25.05.2020, quando os prazos estavam suspensos pela Portaria Conjunta n.º 13/2020 até o dia 14.06.2020, deveria ser considerado a data de publicação o dia 15.06.2020 e o início do prazo recursal a partir de 16.06.2020. Dessa forma, estaria tempestivo o agravo de instrumento interposto em 06.07.2020.

Ocorre que o STJ já enfrentou controvérsia jurídica semelhante e, decidiu de forma diversa da pretensão da recorrente.

Entende a Corte Superior que, ocorrendo a intimação durante período de prazo processual suspenso, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente ao encerramento do período de suspensão.

É o que se depreende da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL.

1. Ação de execução de título judicial.

2. O curso do prazo processual fica suspenso durante o período de 20 de dezembro e 20 de janeiro, pelo que, nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subseqüente a 20 de janeiro. Inteligência do art. 220 do CPC.

3. Na hipótese dos autos, tendo o recorrente sido efetivamente intimado no dia 08/01/2019, dentro do período do recesso forense, tem-se que a contagem do prazo recursal terá como termo inicial o primeiro dia subseqüente a 20 de janeiro, ou seja, 21/01/2019, pelo que interposto o apelo nobre em 11/02/2019, esse estaria intempestivo.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1806309/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

Na hipótese em julgamento pelo STJ, a intimação se deu no período de recesso forense de final/início de ano, quando os prazos ficam suspensos entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, por força de lei. Na ocasião, firmou-se o entendimento que o primeiro dia de prazo recursal é o primeiro dia útil posterior a 20 de janeiro, ou seja, primeiro dia útil após o encerramento do período de suspensão dos prazos.

Logo, não se considera como se a decisão fora publicada no dia útil subsequente ao retorno dos prazos, mas, nesse dia, inicia-se a contagem do prazo quando a intimação ocorre em período de suspensão de prazos.

Dessa forma, são totalmente improcedentes os argumentos expendidos pelo agravante com o intuito de demonstrar a tempestividade de seu recurso.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo em todos os seus termos a decisão monocrática que considerou intempestiva o Agravo de Instrumento.

É o voto.

Belém,

29 de junho de 2021
.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/06/2021